Tribunal: TJSP
Processo: 0081998-10.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – Pleito absolutório por insuficiência probatório – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Palavras dos policiais às quais se confere força probante – Condenação mantida – Penas bem dosadas – Prestação pecuniária compatível com as condições econômicas do réu - Além disso, a religião praticada pelo réu não se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – Pleito absolutório por insuficiência probatório – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Palavras dos policiais às quais se confere força probante – Condenação mantida – Penas bem dosadas – Prestação pecuniária compatível com as condições econômicas do réu - Além disso, a religião praticada pelo réu não se incompatibiliza com a prestação de serviços à comunidade, já que ainda restam outros seis dias da semana nos quais ele poderá resgatar a pena substitutiva sem que com isso infrinja qualquer regramento eclesial – Regime mais brando mantido – Isenção de custas – Medida sequer determinada na origem – Sentença integralmente confirmada. Recurso desprovido.